Tribunal: TJDFT
Processo: 0007149-02.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007149-02.2015.8.07.0018 (antigo 2015.01.1.034648-7) Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelado: Paulo Sérgio das Dores D e s p a c h o Por intermédio da decisão proferida às fls. 1-6 (Id. 8773094) foi determinada a suspensão da marcha processual em relação ao presente recurso em decorrência de determinação do Eminente Relator do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema no 810). Após a digitalização, bem como tendo em vista o julgamento do mencionado recurso pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram a este Relator (fls. 1-2, Id. 12791854). Observe-se ainda que o Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração (fls. 1-8, Id. 8773100), que ainda aguardam julgamento. Diante do exposto, providencie a zelosa Serventia da Egrégia Terceira Turma Cível a retificação da autuação dos presentes autos. Após a devida retificação, manifestem-se as partes no prazo de 15 (quinze) dias a respeito dos reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema no 810) na demanda em exame nestes autos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator